Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-56.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA AUSENTES. IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na primeira fase do procedimento do júri, não se convencendo o magistrado da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, fundamentadamente, impronunciará o acusado, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.
2. O fato de a autoria atribuída ao apelante não estar suficientemente embasada em indícios mínimos não conduz à automática conclusão de que inexistem provas de sua autoria ou participação na empreitada criminosa, com a sua consequente absolvição sumária.
3. Recurso conhecido e desprovido.